Tribunal: CARF
Processo: 11634.720021/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO DE TREZENTOS E SESSENTA DIAS. INAPLICABILIDADE
O prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 não se aplica à apreciação, pela autoridade competente, de pedido de ressarcimento/compensação apresentados pelo contribuinte, nem vincula a emissão de decisão pela autoridade julgadora de primeira instância.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal está em curso, pendente de final administrativa, por estar a exigibilidade do crédito está suspensa nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
CEREALISTA. VENDA DE PRODUTOS IN NATURA A PESSOA JURÍDICA REVENDEDORA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO.
A suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP prevista no art. 9o, inciso I, da Lei no 10.925/2004 aplica-se no caso de venda, por empresa cerealista, dos produtos in natura de origem vegetal a pessoas jurídicas que utilizem tais produtos como insumo na fabricação de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8° da referida lei. Não há suspensão no caso de venda a pessoa jurídica que destina os produtos adquiridos à revenda.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
CEREALISTA. VENDA DE PRODUTOS IN NATURA A PESSOA JURÍDICA REVENDEDORA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO.
A suspensão da incidência da Cofins prevista no prevista no art. 9o, inciso I, da Lei no 10.925/2004 aplica-se no caso de venda, por empresa cerealista, dos produtos in natura de origem vegetal a pessoas jurídicas que utilizem tais produtos como insumo na fabricação de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8° da referida lei. Não há suspensão no caso de venda a pessoa jurídica que destina os produtos adquiridos à revenda.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11634.720021/2016-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.763 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
SEMEGRÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO
DE TREZENTOS E SESSENTA DIAS. INAPLICABILIDADE
O prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 não se aplica à apreciação,
pela autoridade competente, de pedido de ressarcimento/compensação
apresentados pelo contribuinte, nem vincula a emissão de decisão pela
autoridade julgadora de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal está
em curso, pendente de final administrativa, por estar a exigibilidade do crédito
está suspensa nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
CEREALISTA. VENDA DE PRODUTOS IN NATURA A PESSOA
JURÍDICA REVENDEDORA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO.
A suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP prevista no art.
9o, inciso I, da Lei no 10.925/2004 aplica-se no caso de venda, por empresa
cerealista, dos produtos in natura de origem vegetal a pessoas jurídicas que
utilizem tais produtos como insumo na fabricação de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8° da referida lei.
Não há suspensão no caso de venda a pessoa jurídica que destina os produtos
adquiridos à revenda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720021/2016-81
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
CEREALISTA. VENDA DE PRODUTOS IN NATURA A PESSOA
JURÍDICA REVENDEDORA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO.
A suspensão da incidência da Cofins prevista no prevista no art. 9o, inciso I, da
Lei no 10.925/2004 aplica-se no caso de venda, por empresa cerealista, dos
produtos in natura de origem vegetal a pessoas jurídicas que utilizem tais
produtos como insumo na fabricação de mercadorias destinadas à alimentação
humana ou animal mencionadas no caput do art. 8° da referida lei. Não há
suspensão no caso de venda a pessoa jurídica que destina os produtos
adquiridos à revenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Cuida-se no presente processo de contencioso instaurado pelo sujeito passivo em
discordância da lavratura de Autos de Infração para cobrança da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) recolhidas, segundo a
fiscalização, em montante menor do que o devido para o período de apuração.
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo
parcialmente, por economia processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques
nossos):
“O presente processo tem por objeto a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
acima identificado contra os seguintes Autos de Infração:
■
Auto de Infração de fls. 1140-1155, relativo à insuficiência de recolhimento
da Contribuição para o PIS/Pasep - com incidência não cumulativa - do período de
fevereiro a novembro de 2011, no valor total de R$ 370.527,27 (incluindo o
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até fevereiro/2016).
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

■
Auto de Infração de fls. 1157-1702, relativo à insuficiência de recolhimento
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - com
incidência não cumulativa - do período de fevereiro a novembro de 2011, no valor
total de R$ 1.706.671,55 (incluindo o principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até fevereiro/2016).
Os fatos e fundamentos jurídicos que levaram à lavratura dos Autos de Infração
constam do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 1121-1139 e
serão resumidos a seguir.
A ação fiscal se originou da verificação de discrepância entre as receitas tributadas
(pelo PIS e pela Cofins) informadas pela fiscalizada no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon e os valores das vendas de produtos
primários (soja e milho) constantes das notas fiscais por ela emitidas.
Por meio de diligências junto às empresas destinatárias das mercadorias vendidas,
constatou-se que parte das vendas que não foram tributadas foram feitas a
empresas meramente revendedoras (Seara - Ind. E Com. De Prod. Agro-Pecuários
Ltda e Belagrícola Com. e Rep. de Prod. Agrícolas Ltda).
Após ser intimada a prestar esclarecimentos a respeito dessa questão, a fiscalizada
informou que no seu entender o artigo 9° da Lei n° 10.925/2004 justifica a não
tributação dessas vendas, em face da suspensão da incidência do PIS e da Cofins
prevista para os produtos arrolados no caput do art. 8° da referida lei.
A fiscalização não acatou essa justificativa e considerou que a suspensão prevista no art.
9° da Lei n° 10.925/2004 aplica-se apenas quando se trata de venda efetuada a pessoa
jurídica que utilizar o produto adquirido na fabricação de bens destinados à alimentação
humana ou animal, não albergando, portanto, as vendas efetuadas a empresas
revendedoras.
Nesse ponto, a autoridade fiscal destacou que o § 3° do art. 4° da Instrução
Normativa RFB n° 660/2006 veda expressamente a suspensão no caso de aquisição
destinada à revenda. Salientou ainda que essa IN tem fundamento no § 2° do art. 9° da
Lei n° 10.925/2004, o qual estabelece que a aplicação dessa suspensão deve ser aplicada
"nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF ".
Assim, foram lavrados os Autos de Infração por insuficiência de recolhimento de PIS e
Cofins, incluindo-se na base de cálculo dessas contribuições as receitas decorrentes das
vendas efetuadas às empresas revendoras Seara - Ind. E Com. De Prod. Agro-Pecuários
Ltda e Belagrícola Com. e Rep. de Prod. Agrícolas Ltda.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 01/03/2016 (fls. 1175-1176) e
apresentou impugnação em 28/03/2016 (fls. 1182-1209), alegando, em síntese, o
seguinte:
-
Alega que o § 3° do art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 660/2006, incluído
pela Instrução Normativa n° 977/2009 - ao vedar o benefício da suspensão no caso de
aquisição destinada à revenda - extrapolou os limites da Lei n° 10.925/2004, a qual
prevê apenas um requisito para a suspensão: ser a adquirente pessoa jurídica tributada
com base no lucro real. Afirma que a Administração Tributária não tem autorização
para criar condições e empecilhos não previstos na lei e assevera que o art. 9° da Lei n°
10.925/2004 em nenhum momento dispôs que a suspensão da incidência das
contribuições estaria vedada quando a aquisição for destinada à revenda.
-
Argumenta que a remissão feita pelo art. 9°, I, da Lei n° 10.925/2004 foi apenas
em relação à figura jurídica explicitada no inciso I do § 1° do art. 8°, a qual, para esse
efeito remissivo, desprende-se da disciplina do caput e § 1°. Assim, entende que a
norma do art. 9°, I, buscou alcançar a situação jurídica de venda dos produtos in natura
de origem vegetal por cerealista (aquele que exerce cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos classificados nos códigos
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da
NCM) a pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real (art. 9°, § 1°, I). Desse
modo, conclui que por ser a defendente uma cerealista, no momento da venda de de soja
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

e milho a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, há incidência do benefício da
suspensão previsto no art. 9° da Lei n° 10.925/2004.
-
Discorre sobre os princípios da legalidade, da legalidade tributária, da hierarquia
das leis e da tripartição dos poderes, para afirmar que a Receita Federal não está
legitimada a agir fora dos limites da lei. Nesse sentido, cita julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, bem como decisões de Tribunais
Regionais Federais, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Arremata o assunto reafirmando que a Lei n° 10.925/2004 não impôs nenhuma vedação
à fruição do benefício da suspensão "quando a aquisição for destinada a revenda", e,
portanto, não é permitido a nenhuma Instrução Normativa - ato normativo de hierarquia
inferior e de caráter acessório - preencher lacunas restringindo o direito do contribuinte.
-
Contesta a multa de ofício de 75%, afirmando que não se pode punir de maneira
tão exacerbada o fato de a empresa ter interpretado de maneira diversa do Fisco uma lei
que veio acompanhada de "penduricalhos" em forma de Instruções Normativas.
Assevera que a imposição dessa multa a uma dívida que já vem acrescida de correção
monetária e juros caracteriza autêntico confisco. Defende que não havendo dano ou
prejuízo ao erário, nem má fé do contribuinte, caberia tão somente uma multa de cunho
formal, e não de cunho indenizatório, como pretende o Fisco. Aponta ofensa aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao confisco e da
capacidade contributiva, trazendo diversas citações doutrinárias e jurisprudenciais
relativas a esse tema.
Ao final, com base nesses argumentos, o sujeito passivo requereu a anulação da
"Notificação Fiscal de Lançamento de Débito" e da exigência do tributo e da multa,
com o consequente arquivamento do processo administrativo fiscal”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio do Acórdão no 06-67.705 - 5a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 1296 a 1304)1,
considerou improcedente a Impugnação formalizada e manteve integralmente a autuação, em
decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
CEREALISTA. VENDA DE PRODUTOS IN NATURA A PESSOA
JURÍDICA REVENDEDORA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO.
A suspensão da incidência da Cofins prevista no art. 9°, I, da Lei n°
10.925/2004 aplica-se no caso de venda, por empresa cerealista, dos produtos in
natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto
os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, a pessoas
jurídicas que utilizem tais produtos como insumo na fabricação de mercadorias
destinadas à alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8° da
referida lei. Não há suspensão no caso de venda a pessoa jurídica que destina os
produtos adquiridos à revenda. Inteligência dos artigos 8° e 9° da Lei n°
10.925/2004 e do art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 660/2006, com as
alterações promovidas pela Instrução Normativa RFB n° 977/2009.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
CEREALISTA. VENDA DE PRODUTOS IN NATURA A PESSOA
JURÍDICA REVENDEDORA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

A suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep prevista no art. 9°,
I, da Lei n° 10.925/2004 aplica-se no caso de venda, por empresa cerealista, dos
produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM,
a pessoas jurídicas que utilizem tais produtos como insumo na fabricação de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal mencionadas no caput
do art. 8° da referida lei. Não há suspensão no caso de venda a pessoa jurídica
que destina os produtos adquiridos à revenda. Inteligência dos artigos 8° e 9° da
Lei n° 10.925/2004 e do art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 660/2006, com
as alterações promovidas pela Instrução Normativa RFB n° 977/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 21/10/2019 pelo recebimento da
Intimação no 1335/2019, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina - PR e da
decisão recorrida em seu domicílio tributário, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento -
AR (doc. fls. 1308).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 11/11/2019 a contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc.
fls. 1311 a 1389), como se observa no carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora
na primeira folha do documento. Por meio da peça recursal, basicamente repetindo o que já
trouxera em sede de Impugnação, alega, em síntese, que:
i. protocolou sua defesa contra a lavratura dos Autos de Infração dirigida ao
Delegado da Receita Federal da Comarca de Londrina, mas somente após três
anos e seis meses veio a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (PR) proferir sua decisão, na qual “não só confirmou que a autuação da
ora Recorrente se baseou nas disposições contidas na IN SRF 660/2006, com as
alterações efetuadas pela IN RFB 977/2009, como também acabou por negar um
'verdadeiro' julgamento ao admitir que "não há alternativa neste julgamento a
não ser considerar correto o lançamento””;
ii. a União, através de suas Delegacias da Receita Federal de Julgamento, teria
desobedecido comando constitucional (art. 5o inciso LXXVIII) e legal (art. 24 da
Lei no 11.457/2007), esta última estabeleceria de forma expressa a
“obrigatoriedade de que as decisões em sede de recursos administrativos sejam
proferidos em até 360 dias contados do protocolo do recurso”;
iii. no caso concreto, apresentou sua impugnação no dia 28 de março de 2016 e
somente após o ajuizamento de Mandado de Segurança no 1018315-
15.2019.4.01.3400, mas somente após três anos e seis meses tal impugnação foi
analisada pela DRJ, “ou seja, muito depois de ultrapassado o prazo estabelecido
pela norma regente para que a autoridade fiscal procedesse à análise requerida,
em afronta à determinação legal, bem como aos princípios da razoável duração
do procedimento administrativo e da eficiência na administração pública”;
iv. a lei fixou prazo de 360 dias para a autoridade administrativa proferir decisões
e “a consequência jurídica que decorre do silêncio ou da inércia da autoridade
em proferir decisão a respeito de defesas é aquela lá prevista, qual seja, a
homologação tácita das declarações e a extinção do crédito tributário”;
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

v. além da inobservância do prazo de 360 dias mencionado, “devemos lembrar
que a Lei 9.873/99, no seu artigo 1°, § 1°, regula a aplicação da prescrição
intercorrente administrativa punitiva contra a administração pública federal”,
tendo sido, a prescrição intercorrente, reconhecida pelos Tribunais;
vi. se, pelas palavras dos julgadores de primeira instância administrativa, teria sido
confirmado que a autoridade fiscal se baseou no §3° do art. 2° da Instrução
Normativa SRF n° 660 para lançar as contribuições incidentes sobre as vendas
efetuadas para pessoas jurídicas que adquiriram as mercadorias (soja e milho) para
revenda, "como querer agora "remendar" com um argumento que não foi
abordado pela autoridade autuante, com base numa "interpretação sistemática,
baseada numa correlação”;
vii. se extrairia do inciso I e do caput do art. 9° da Lei n°10.925/2004 que a
suspensão pretendida “tem lugar uma vez satisfeito o único requisito exigido pela
lei: ser a adquirente pessoa jurídica tributada com base no lucro real”, mas
“quando a IN/SRF 660/2006 vedou/limitou/excepcionou o benefício da
'suspensão' estabelecido no artigo 9° da Lei 10.925/2004, ela passou a impor
limitação não prevista legalmente - "quando a aquisição for destinada à revenda"
- extrapolando, assim, os limites da lei, incidindo no vício da legalidade”; e
viii. o art. 9° da Lei 10.925/2004 em momento algum teria disposto que a suspensão
da incidência das contribuições seria vedada quando a aquisição fosse destinada à
revenda, de forma que “não é permitido a nenhuma Instrução Normativa
preencher lacunas, de sorte a restringir direitos do contribuinte, dispondo de
maneira diversa à norma do comando, pois tem caráter meramente acessório, de
hierarquia inferior”, devendo portanto “ser julgada nula a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito ora combatida em respeito aos princípios constitucionais
da legalidade, da legalidade tributaria, da hierarquia das leis e da tripartição dos
poderes”.
A partir desses argumentos, “espera-se que a decisão proferida pela primeira
instância administrativa seja reformada, com a consequente desconstituição da referida
Notificação Fiscal de Lançamento lavrada pelo agente fiscal, anulando-se a mesma”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há preliminar de ocorrência de prescrição.
Preliminar de prescrição
Inicialmente a recorrente defende que as decisões administrativas a seu
questionamento da autuação teriam extrapolado os prazos previstos na Lei no 11.457/2007 e na
Lei no 9.873/99, levando à ocorrência da prescrição intercorrente.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

Não é bem assim.
De saída, a recorrente sustenta que deveria ser observado o prazo de 360 dias para
manifestação do Fisco, conforme estabelece o art. 24 da Lei 11.457/2007, combinado com o
princípio constitucional da razoável duração do procedimento administrativo estabelecido no art.
5o da Constituição Federal.
Assim dispõe o mencionado artigo:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos”.
Observa-se inicialmente que tal dispositivo está inserido no Capítulo II da Lei no
11.457/2007, que trata das regras as serem observadas pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional quando esta for parte em litígios tributários, razão pela qual o prazo nele previsto não
vincula a autoridade competente para o reconhecimento de direito creditório. Ou seja, o prazo
reclamado não se aplica a decisões administrativas proferidas em decorrência de pedidos de
restituição/ressarcimento/compensação apresentados pelo contribuinte e, tampouco, vincula a
autoridade julgadora de primeira instância a proferir decisão em contencioso administrativo
julgado sob o rito do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal).
Adoto o entendimento disposto no Acórdão no 3401-004.084, de relatoria do i.
Conselheiro Rosaldo Trevisan, ao qual peço vênia para tomar como meus os fundamentos por
ele utilizados no voto condutor daquele julgado (verbis – grifos nossos):
“É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca dotar de
maior celeridade o processo administrativo, em consonância com os princípios
constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador consequência (v.g.,
reconhecimento tácito do crédito, como parece demandar a recorrente) ao
processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se o desejasse, visto
que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao Decreto no 70.235/1972,
que disciplina o processo administrativo fiscal. Neste Decreto é que se arrolam, por
exemplo, as causas de nulidade (art. 59).
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que estes não
acarretam consequências processuais, embora possam ensejar discussões sobre
responsabilização funcional, caso o retardo não seja justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 226 do novo Código de Processo Civil – CPC (artigo
189 do antigo CPC), que também tem por escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 226. O juiz proferirá:
I – os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;
II – as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;
III – as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.”
Embora se possa entender o objetivo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir que
um processo com decisão judicial proferida após trinta dias seria, por exemplo objeto de
nulidade, ou subtração de custas ou atualizações, ou ainda reconhecimento de direitos
de crédito. No mesmo sentido as observações em relação ao art. 24 da Lei no
11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados
pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos
ao processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que “haverá interrupção do
prazo, pelo período máximo de 120 dias, quando necessária à produção de diligências
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

administrativas, que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus
resultados serem presumidos favoráveis ao contribuinte”).
(...)
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a duração
razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do
processo, percebe-se que tal conceito não está relacionado única e
exclusivamente ao “processo rápido” propriamente dito. O processo deve ser
rápido o suficiente para dar a resposta apropriada à lide, porém adequadamente
longo para garantir a segurança jurídica da demanda. Por tal motivo, o
princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois tanto a abreviação
indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos ao
indivíduo.” 1
Improcedente, assim, o pleito no sentido de atribuição de efeitos à inobservância
do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007. Repare-se que nem a
norma e nem o julgado na sistemática dos recursos repetitivos (REsp n°
1.138.206/RS) objetivam as consequências da inobservância, como deseja a
recorrente”.
Destaque-se ainda, no mesmo sentido, que já é entendimento sedimentado no
âmbito deste E. Conselho ser inadmissível a ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, visto que há suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência da
interposição da peça recursal no prazo legal.
A matéria já é objeto de Súmula, na qual se manifestou o entendimento de que o
instituto não é aplicável ao contencioso administrativo. Se pronunciou o CARF nesse sentido,
tendo sido exarada a Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 11
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
O caso aqui em exame ajusta-se ao enunciado da súmula transcrita acima, pois se
trata de processo administrativo fiscal instaurado pelo sujeito passivo da autuação, regido pelo
Decreto no 70.235/72.
O art. 5o da Lei no 9.873/1999 invocada pela recorrente a favor de sua tese dispõe
que o prazo de prescrição intercorrente nela consignado não se aplica aos processos
administrativos fiscais (verbis):
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
(...)
Ressalte-se ainda que o antigo Tribunal Federal de Recursos - TFR já havia
sumulado no sentido do descabimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, pois sublinhava ser impossível iniciar contagem do prazo prescricional
enquanto não houvesse o trânsito em julgado administrativo:
SÚMULA No 153
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

Constituído, no quinquênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o
crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o
prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os
recursos administrativos.
Referência:
AC 60.206 (SJU)-MG, Segunda Seção, em 10.04.84. Código Tributário Nacional, de
25.10.66, arts. 142, 151, III, 173 e 174. Decreto 70.235 de 06.03.72, art. 9o. Segunda
Seção em 10.04.84. DJ 17.04.84., pág. 5.868.
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PENDÊNCIA
DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM.
1. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos prazos
prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira fase estende-
se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito passivo - período
em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a segunda fase flui dessa
notificação até a decisão final no processo administrativo - em tal período encontra-se
suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN) e, por conseguinte,
não há o transcurso do prazo decadencial, nem do prescricional; por fim, na terceira
fase, com a decisão final do processo administrativo, constitui-se definitivamente o
crédito tributário, dando-se início ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a
Fazenda Pública proceda à devida cobrança, conforme o que dispõe o art. 174 do CTN,
a saber: "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituição definitiva." Precedentes.
2. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos prescricional
e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado
do recurso é que tem início a contagem do prazo de prescrição previsto no art. 174 do
CTN. Destarte, não há falar em prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a
citação editalícia, em sede de execução fiscal, também tem o condão de interromper a
prescrição intercorrente. Isso, porque o Código Tributário Nacional e a Lei de
Execuções Fiscais (art. 8o, III) permitem essa modalidade de ato processual, de maneira
que, se não encontrado o devedor, após diversas tentativas frustradas, a citação deve ser
realizada por meio de edital, interrompendo-se, assim, o lapso prescricional.
4. Definitivamente constituído o crédito tributário, inicia-se o prazo prescricional para
sua cobrança, ou seja, o Fisco possui o lapso temporal de cinco anos para o ajuizamento
da execução fiscal e, após, para a citação válida do executado, consoante previsto no art.
174 do CTN.
5. Na hipótese dos autos, o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos em
relação aos fatos geradores questionados, não decorrendo, pois, o prazo decadencial
previsto no art. 173 do CTN.
Em seguida, a contribuinte foi notificada do auto de infração, impugnando o lançamento
do crédito tributário. Após, foi proferida decisão administrativa às fls. 73/75, e,
posteriormente, acórdão pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 82/84 e
89/92), tendo sido a contribuinte notificada da decisão em 9 de agosto de 1999 (fl. 94).
A partir dessa data, então, o crédito tributário foi definitivamente constituído, iniciando-
se, portanto, a contagem do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN. Por sua
vez, a execução fiscal foi ajuizada em 24 de janeiro de 2001 e a citação da empresa por
edital ocorreu em 23 de outubro de 2003 (fl. 245). Assim, não se implementou a
prescrição.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem.
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

(REsp 784.353/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/03/2008, DJe 24/04/2008)
Finalmente, ressalta-se decisão do e. STJ (REsp 113.959/RJ), no qual se firmou a
jurisprudência da Corte no sentido de não reconhecer a prescrição intercorrente em sede de
processo administrativo fiscal:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica.
Assim, rejeita-se a preliminar de prescrição trazida pela recorrente.

Análise do mérito

No mérito, como relatado, a lide materializada no presente processo se inicia com
o questionamento do sujeito passivo contra a lavratura de Auto de Infração para a cobrança das
Contribuições para o PIS/PASEP (doc. fls. 1140 a 1156) e COFINS (doc. fls. 1157 a 1152), a
partir das constatações extraídas do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (doc.
fls. 1121 a 1139).
Segundo a fiscalização, em síntese, a recorrente teria dado saída a milho e soja
para revenda, adquiridos por empresas atacadistas, sem o recolhimento das contribuições
devidas, à margem do que prescreveria a legislação vigente, como se extrai do mencionado
Termo de Verificação (fls. e ss. – destaques nossos):
“As diligências encetadas em face das empresas diligenciadas Seara e Belagrícola,
destinatárias das mercadorias relacionadas em notas fiscais de vendas da empresa
fiscalizada, comprovaram que as mesmas tiveram como destinação a revenda e
não foram utilizadas no processo produtivo dessas empresas compradoras que,
inclusive, se apropriaram de créditos integrais de PIS e Cofins nas referidas
operações.
No item 4 do TIF 201401160/005, lavrado em 11/06/2015, o contribuinte foi instado a
informar o embasamento legal que, no seu entendimento, daria o direito à não
tributação (pelo PIS e pela Cofins) às operações acobertadas pelas notas fiscais
relacionadas nos Relatórios de Notas Fiscais 201500406/001 e 201500407/001
(anexados ao TIF). A resposta foi apresentada em 09/10/2015, apresentando como
embasamento o artigo 9o da Lei 10.925/2004.
Como já abordado no item três anterior, esse dispositivo legal alberga a suspensa das
contribuições PIS/Pasep e Cofins, nas vendas feitas por cerealistas que exerçam,
cumulativamente: “as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da
NCM”. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)”. O parágrafo 1o deste artigo
estabelece que a suspensão está condicionada ao atendimento dos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, que o fez através da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17/07/2006.
A interpretação sistemática da legislação transcrita no item 4 anterior nos faz concluir
que, a condição para que as saídas dos produtos SOJA e MILHO em análise, tenham
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

direito à suspensão prevista na Lei no 10.925/2004, arts. 8o e 9o (cuja disciplina foi
estabelecida pela Instrução Normativa SRF no 660/2006, art. 4o, III), é que os
adquirentes utilizem esses produtos como insumos na fabricação de produtos destinados
à alimentação humana ou animal ou vinhos de classificação fiscal (NCM) 22.04.
O parágrafo 3o do artigo 4o da prefalada Instrução Normativa dispõe textualmente
que “É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda”. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009).
Como já citado no item 3 (DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS), as empresas
adquirentes ADM do Brasil Ltda e Agrícola Jandelle S/A informaram que as aquisições
tiveram destinação que motivavam a suspensão das operações de vendas da empresa
fiscalizada. No entanto, as empresas Seara – Ind. e Com. De Prod. AgroPecuários Ltda
e Belagrícola Com. E Repres. De Prod. Agrícolas Ltda informaram que as aquisições
foram efetuadas para revenda”.
Como visto, a recorrente tem defendido deste antes da lavratura dos combatidos
Autos de Infração que deu saída à soja e milho a empresas atacadistas por entender estar a
operação albergada pelo art. 8o da Lei no 10.925/20042, que prevê a suspensão das Contribuições

2 Lei no 10.925, de 2004
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite
in natura; e III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou
recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação,
sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos
15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e
10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da
TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

ao PIS/PASEP e COFINS nas vendas promovidas por cerealistas aos produtores dos produtos in
natura deles dispostos.
O entendimento trazido pela fiscalização foi o mesmo que deu fundamento à
manutenção do lançamento pela decisão recorrida, como se extrai do voto condutor do julgado
(fls. 1301 e ss. – destaques nossos):
“É fácil perceber que o texto da Instrução Normativa não deixa qualquer dúvida
sobre assunto, pois dispõe expressamente que a suspensão prevista no art. 9° da
Lei n° 10.925/2004 aplica-se apenas na hipótese de o adquirente utilizar o produto
adquirido como insumo na fabricação de determinados produtos, sendo vedada a
suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. É nesse dispositivo que se
baseou a autoridade fiscal para lançar as contribuições incidentes sobre as vendas
efetuadas para pessoas jurídicas que adquiriram as mercadorias (soja e milho) para
revenda.
(...)
Ademais, ainda que não existisse a vedação expressa constante da Instrução Normativa,
a interpretação sistemática dos artigos 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004, por si só, levaria à
conclusão de que as vendas efetuadas a pessoas jurídicas revendedoras não são
alcançadas pela suspensão ali prevista, pois existe clara correlação entre as hipóteses de
suspensão do PIS e da Cofins previstos nos incisos I, II e III do art. 9° com as hipóteses
de crédito presumido previstas nos incisos I, II e III do § 1° art. 8°:
(,,,)
Essa correlação evidencia que a suspensão da incidência do PIS e da Cofins visa a
atingir as situações em que há previsão legal de crédito presumido a ser
descontado pelo adquirente. Assim, tendo em vista que as situações para as quais
há previsão legal de crédito presumido estão vinculadas à utilização do produto
adquirido na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou
animal, há que se concluir que a suspensão do PIS e da Cofins, para o vendedor, só
deve ocorrer nos casos em que a venda é feita para pessoa jurídica que dê essa
destinação ao produto adquirido.
Portanto, seja em razão do disposto no art. 4°, § 3°, da Instrução Normativa SRF n°
660/2006, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 977/2009, seja pela
interpretação da própria Lei n° 10.925/2004, a conclusão é no sentido de que as vendas
de soja e milho efetuadas pelo sujeito passivo a pessoas jurídicas que destinam os
produtos adquiridos à revenda não podem ser beneficiadas com a suspensão do PIS e da
Cofins. Consequentemente, está correto o lançamento das contribuições incidentes
sobre as receitas correspondentes às referidas vendas, tal como consta dos Autos de
Infração de fls. 1140-1702”.
Bem, além da inconteste competência outorgada à Receita Federal do Brasil para
dispor sobre a suspensão das contribuições na concessão dos benefícios estabelecidos pelos arts.
8o e 9o da Lei no 10.925/2004, estabelecida pelo § 2o do mesmo art. 9o, o que enseja, na visão
deste Conselheiro, total amparo ao órgão para estabelecer as hipóteses em que é vedada, esta c.
Turma já firmou o entendimento de que tal suspensão e a outorga de crédito presumido ao
produtor adquirente estão intimamente associadas, conforme didático voto condutor do Acórdão
no 3401-009.432, de relatoria do i. Conselheiro Ronaldo Souza Dias, ao qual peço vênia para
extrair alguns excertos (grifei):

(...)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

“O primeiro ponto a ser observado, a fim de solucionar a controvérsia, diz respeito
ao regime de suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins da venda de café das
pessoas jurídicas e sociedades cooperativas agropecuárias.
A observação refere-se à obrigatoriedade do regime quando os requisitos legais e
infralegais impostos são satisfeitos. Tal atributo do regime decorre não apenas da
sistemática adotada, mas de disposição expressa conforme se verifica no art. 4o da IN
SRF n° 660, de 17/07/2006:
(...)
Destaque-se que a Instrução Normativa apenas cumpria o que lhe fora determinado pela
Lei no 10.925/04, conforme §2o do artigo 9o:
(...)
Além da citada disposição expressa na IN vigente à época do período de apuração (1o
trimestre de 2009), que afasta qualquer cogitação de regime facultativo de suspensão, a
instituição do regime pela Lei no 10.925/04 utiliza termo que já autorizava extrair a
mesma conclusão, pois a expressão “Fica suspensa ...” não denota faculdade ou
permissão, mas conduta obrigatória, A mesma fórmula fora utilizada na Instrução
Normativa:
(...)
A consequência legal mais importante deste fato, ora demonstrado, é a permissão
de presunção de crédito. Em outras palavras, uma vez suspensa a exigibilidade do
PIS/Cofins não-cumulativos incidentes na venda, o adquirente está autorizado a
utilizar o crédito presumido sobre as correspondentes aquisições, conforme
disposição do art. 7o da IN citada:
(...)
A apuração de crédito presumido, infralegalmente disciplinada, evidentemente possui
específica autorização legal:
Lei no 10.925/04
(...)
Por outro lado, não faria qualquer sentido autorizar o crédito presumido, se o
contribuinte já contasse com o direito do crédito integral, o que corrobora a
interpretação acima, necessitando-se ainda da contrapartida da obrigatoriedade
da suspensão, nos casos em que se aplica. Tanto é assim que a IN reguladora da
matéria alterou (em relação à lei) a organização “topográfica” dos dispositivos, primeiro
tratou da suspensão, e depois da autorização do descontos dos créditos presumidos;
mais ainda, estipulou a prevalência do regime de suspensão sobre os casos de alíquota
zero:
(...)
E, claro, a IN vinculou no art. 7o, já citado, o direito ao crédito presumido com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
Ora, a lógica reversa também é aplicável. Ou seja, nas vendas efetuadas a
empresas não abrangidas pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004, a suspensão é incabível por absoluta
falta de amparo legal e normativo.
Pensamento diverso levaria à conclusão de que seria indevido o crédito integral
das Contribuições feito pelas adquirentes atacadistas, na revenda da soja e do milho adquiridos
das fornecedoras cerealistas, por vedação expressa imposta pelo inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, segundo os quais não dá direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Ressalte-se que o
próprio Termo de Verificação Fiscal assevera que as atacadistas adquirentes se creditaram
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720021/2016-81

integralmente da contribuição, e não do crédito presumido, afastando a suspensão das
contribuições (vide fls. 1126 e 1127).
À vista do exposto entendo não há fundamento para insubsistência dos Autos de
Infração ou para a reforma do Acórdão recorrido, devendo ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar suscitada para, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital